Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716018-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FROYLAN PINTO SANTOS, JULYANA MENDES SANTOS, JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA DESPACHO Intimem-se os agravados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareçam quais deles estão efetivamente representados nas contrarrazões constantes do documento ID 74714550. Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator